Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TEMA No 21. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, indexado como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 21).

2. A suspensão do curso dos processos que abordem a mesma questão submetida ao IRDR deve ser precedida de ordem emanada do respectivo relator, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC.

3. No caso em deslinde a demandante era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que foi extinto por meio do Decreto no 21.479/2000, com respaldo na Lei local no 2.299/1999, e foi incorporada aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. Assim, a controvérsia é a mesma delineada no Tema no 21 do IRDR, a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão deve haver a suspensão do curso do processo de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.